Tribunal: TJDFT
Processo: 0713069-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DA PENA UNIFICADA. PENA EXASPERADA COMO UNIDADE JURÍDICA INDIVISÍVEL. TERMO INICIAL. DATA DO COMETIMENTO DO DELITO IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO ANTERIOR. VEDAÇÃO AO “CRÉDITO DE PENA”. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena com fundamento no Decreto no 12.790/2025, em razão da existência de crime impeditivo em concurso formal com crime não impeditivo e do não cumprimento do requisito objetivo temporal exigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se, em concurso formal entre crime impeditivo e não impeditivo, é possível a cisão das penas para fins de aferição do requisito objetivo da comutação; (ii) estabelecer se o cumprimento do lapso temporal de dois terços da pena do crime impeditivo pode considerar todo o período de encarceramento anterior ao cometimento desse delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto no 12.790/2025 condiciona a análise da comutação ao cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, sendo incompatível com cisão artificial da reprimenda unificada.
A pena decorrente do concurso formal constitui unidade jurídica indivisível, devendo ser considerada de forma unificada na execução penal, inclusive para análise de benefícios como indulto e comutação.
A fragmentação da pena unificada para isolar reprimenda do crime impeditivo viola o título condenatório, contraria o princípio da legalidade e constitui combinação indevida de institutos.
Compete ao Presidente da República definir os requisitos para concessão de indulto e comutação, devendo tais critérios ser observados estritamente, conforme entendimento consolidado do STJ no REsp 1.364.192/RS.
O art. 9o, parágrafo único, do Decreto no 12.790/2025 exige o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo como condição para concessão do benefício em caso de concurso com crime comum.
O termo inicial para aferição do requisito objetivo é a data do cometimento do crime impeditivo, não sendo possível computar período anterior de cumprimento de pena por outros delitos.
A interpretação que admite o cômputo de tempo anterior implicaria criação indevida de “crédito de pena”, permitindo a concessão de benefício sem o efetivo cumprimento da fração exigida para o crime mais grave.
A unificação das penas não afasta a individualização das condenações, sendo legítima a exigência diferenciada prevista no decreto para hipóteses com crime impeditivo.
A interpretação restritiva do decreto não configura violação aos princípios da legalidade, individualização da pena ou favor rei, mas sim observância estrita aos critérios normativos estabelecidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em concurso formal entre crime impeditivo e não impeditivo, a concessão de comutação exige o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.
2. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores afasta a decomposição da pena exasperada em concurso formal para obtenção de benefícios executórios, impondo a consideração do total unificado para todos os efeitos.
3. O termo inicial para aferição do requisito temporal é a data do cometimento do crime impeditivo, vedado o cômputo de período anterior de cumprimento de pena.
4. É inadmissível a criação de “crédito de pena” para fins de antecipação de benefícios executórios não previstos no decreto presidencial.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, XII; Código Penal, art. 70; Lei de Execução Penal, art. 112; Decreto no 12.790/2025, art. 9o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.364.192/RS, representativo da controvérsia; TJDFT, Acórdão no 1868330, Rel. Des. Demétrius Gomes, 3a Turma Criminal.